Tribunal: TJDFT
Processo: 0734813-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DESEMBARGADORA ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0734813-74.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: CARLOS ANDRE VERISSIMO GOMES, JESSICA ARAUJO DOS SANTOS, ISAIAS FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de CARLOS ANDRÉ VERÍSSIMO GOMES; ISAIAS FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA e JÉSSICA ARAÚJO DOS SANTOS, presos em flagrante por infringir as penas do art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06, cuja prisão foi convertida em preventiva pelo Juízo do Núcleo Permanente de Audiências de Custódia do DF. A impetrante relata, em síntese, que os réus seriam primários, possuiriam residência fixa, bem assim ostentariam bons antecedentes. Alega que a prisão em flagrante dos ora pacientes foi convertida em preventiva, contudo ostentaria ausência de fundamentação, bem assim não teria sido demonstrado o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP. Argumenta que o Magistrado a quo não indicou fatos concretos que apontem para a necessidade da segregação, de modo a ignorar totalmente o entendimento sufragado pelos Tribunais pátrios. Discorre acerca do previsto na Lei n. 12.403/11, inferindo haver necessidade de obediência ao binômio da necessidade e adequação, devendo a privação da liberdade ser relegada a último plano. Colaciona julgado em favor da tese esposada. Informa que os réus, ora pacientes, preencheriam os pressupostos necessários à concessão da liberdade e que a manutenção da prisão cautelar revela-se extremamente desproporcional ao resultado de eventual sentença penal condenatória. Requer seja reconhecida liminarmente a ilegalidade do ato atacado e concedida a ordem para a soltura provisória dos pacientes. Subsidiariamente, requer seja substituída a prisão preventiva por outras medidas cautelares, previstas no art. 319 do CPP. No mérito, para que seja concedida definitivamente a ordem. Brevemente relatado, decido. Compulsando os autos, tenho que não estão presentes os requisitos hábeis à concessão da cautela vindicada. Com efeito, a liminar em habeas corpus não possui previsão legal, sendo criação da jurisprudência para as situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos de prova que a acompanham. Assim, é medida excepcional restrita aos casos em que houver evidente ilegalidade ou abuso de autoridade, o que não vislumbro no presente feito. No caso, os ora pacientes foram presos em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei n. 11.343/06. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, com a apreciação dos fatos e elementos de convicção colhidos na Audiência de Custódia. A autoridade judiciária fundamentou a necessidade da conversão da prisão, tendo em vista a gravidade concreta da conduta dos agentes, nos seguintes termos, in verbis: (ID n. 40338786, pág. 122) “1. Análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (artigo 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (artigo 5o da CF e artigos 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (artigo 302 do CPP). Assim, não há motivos para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (artigo 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (artigo 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (artigo 310, III, CPP). 2. Análise sobre a necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A redação do artigo 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do artigo 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. O crime cometido pelo autuado foi concretamente grave. Os policiais foram ao local, em operação conjunta da PMDF e PCDF, para, dentre outros objetivos, reprimir o intenso tráfico de drogas praticado na zona central de Brasília. Um dos agentes se posicionou no local conhecido como ''Buraco do Rato'' e filmou a dinâmica dos traficantes e o local onde as drogas eram escondidas. Os autuados foram abordados após terem sido filmados em situação típica de comercialização de substância entorpecente. Com a ajuda de cães farejadores foram encontradas três porções de crack embaladas em pacotes plásticos, uma porção de cocaína e uma porção grande de maconha. O autuado JUSSIANO VIEIRA DOS SANTOS informou nome falso em virtude de mandado de prisão em aberto. Como destaca Guilherme Nucci1, se o crime “for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente”. No Supremo Tribunal Federal, também há precedentes nesse sentido, permitindo a decretação de prisão preventiva “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública”. Ainda nesse contexto de prisão pela gravidade concreta do fato, bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, em decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582- 15.2020.8.07.0000, dizendo que a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social: “Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).” O autuado Jussiano é reincidente. Possui condenações definitivas por homicídio e está em cumprimento de pena, sendo que restam aproximadamente 10 anos. Os demais autuados são primários. Contudo, o modo de agir do grupo demonstra que o ato não é isolado, há até local para esconder a droga de possível abordagem policial. Ressalte-se que foi efetuada filmagem do grupo, que comprova a prática reiterada do delito em questão. Por fim, não foram verificadas nenhuma das hipóteses do artigo 318 do CPP para fundamentar a prisão domiciliar do autuado (gravidez ou imprescindibilidade aos cuidados de filhos menores), especialmente porque essa conversão exige prova idônea (ausente, ao menos por ora, neste caderno processual). 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante [...]”. Verifica-se, desse modo, que a decisão atacada apreciou de forma adequada os fatos e elementos de convicção colhidos até então, tendo concluído acertadamente sobre o cabimento e pertinência da prisão preventiva. Logo, não há que se falar na ausência de fundamentação idônea da decisão, tampouco em utilização de argumentos genéricos, pois “não prospera a preliminar de nulidade por fundamentação genérica, quando a decisão que decreta a prisão preventiva se baseia em fatos concretos e elementos que indiquem o risco à ordem pública”. (Acórdão 1354633, 07187613720218070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no DJE: 20/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ademais, da leitura das peças do APF colacionado aos autos (ID n. 40338786), resta evidenciada a gravidade concreta dos fatos. No relatório final (ID n. 40338786, pág. 130), a autoridade policial que lavrou o apontado flagrante descreveu de forma clara as condutas perpetradas pelas ora pacientes, destacando, verbis: “[..] no dia 11/10/2022, às 16h:00, foi deflagrada a Operação Asa Sul Segura realizada em conjunto com policiais civis da 01a DP e com o Batalhão de Cães da Polícia Militar que visava, dentre outros objetivos, reprimir o intenso tráfico de drogas praticado na zona central de Brasília. Antes que as equipes fossem para rua e os Delegados MAURÍCIO IACOZZILI, ISAC BATISTA DE AZEVEDO solicitamos ao agente ANDERSON DOS SANTOS MEDEIROS lotado da Seção de Repressão às Drogas da 01a DP fosse apaisana até a passagem subterrânea do Setor Comercial Sul conhecida vulgarmente como “Buraco do Rato” realizar o monitoramento e a eventual filmagem dos traficantes de drogas que atuam no local. Por volta das 17h:00, o agente SANTOS se posicionou discretamente na plataforma superior da quadra 4 do Setor Comercial onde era possível ver o fluxo de pessoas na passagem subterrânea. Minutos depois o agente SANTOS enviou dois vídeos, descreveu a dinâmica dos traficantes e o local onde eles escondiam as drogas. Nos vídeos era possível ver um rapaz moreno, cabelo curto raspado dos lados, vestido com camiseta preta com listra vermelha, bermuda azul e tênis sentado em uma cadeira. Em dado momento um indivíduo vestido com camisa azul, bermuda jeans, boné e mochila se aproxima do rapaz, lhe entrega dinheiro e recebe em troca algo que parecia ser pedras de crack que o rapaz segurava nas mãos. Após alguns minutos outros quatro indivíduos se aproximam do rapaz, sendo que um deles sacou uma faca grande e começou a cortar pedras de crack no chão ao lado do rapaz que estava sentado na cadeira. Além desse homem que cortava as pedras de crack, havia também uma mulher branca de cabelos pretos longos, vestida com bermuda clara, top preto, óculos escuros e calçando tênis que parecia auxiliar os outros três na venda das drogas, sendo que um usava boné roxo, camisa azul, bermuda preta e chinelos e o outro era branco, cabelos grisalhos, vestido com camisa marrom que parecia ser o responsável por guardar o dinheiro das vendas das drogas. Após assistir os vídeos o Tenente GUILHERME CLAUDINO DA ROCHA liderou uma equipe de policiais militares e civis e solicitou que fossem até o local proceder a abordagem dos suspeitos e a busca das drogas. Quatro dos cincos suspeitos foram abordados: o rapaz que estava sentado na cadeira foi identificado como ISAIAS FRANCISCO DE OLIVIEIRA, de 21 anos de idade, o senhor grisalho foi identificado como CARLOS ANDRÉ VERÍSSIMO GOMES, de 51 ano de idade, a mulher foi qualificada como JÉSSICA ARAUJO DOS SANTOS, de 24 anos e o último suspeito apresentou o nome de EDGAR DA CRUZ RIBEIRO.” Nesses termos, no âmbito da “Operação Asa Sul Segura”, os ora pacientes foram previamente filmados em atitude típica de difusão ilícita de entorpecentes. Somente após a confirmação dos fatos, é que a equipe de policiais entrou em ação e efetuou as devidas prisões. Vislumbra-se, dessa maneira, que os requisitos do decreto de prisão permanecem hígidos. Não houve alteração fática capaz de justificar a revogação da segregação cautelar, fundamentada que foi, na garantia da ordem pública. No mesmo sentido, a alegação de que os autuados seriam primários, ostentariam bons antecedentes e outros, não é, por si só, suficiente para afastar a necessidade da decretação da prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos. Confira-se, nesta linha, a reiterada jurisprudência desta eg. Corte quanto ao tema: [...] 2. O fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis não obsta a manutenção de sua prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos. 3. Ordem denegada. (Acórdão n.1006571, 20170020067765HBC, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/03/2017, Publicado no DJE: 31/03/2017. Pág.: 148/160); [...] 4. Condições subjetivas favoráveis, por si sós, não permitem a revogação do decreto da prisão preventiva, caso esta se perfaça fundamentadamente na garantia da ordem pública (...) (Acórdão n.1004053, 20170020059938HBC, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2017, Publicado no DJE: 21/03/2017. Pág.: 323/329). Nos termos ora delineados, portanto, verificam-se, ao menos em princípio, a materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria, denotando, assim, a presença do fumus comissi delicti. Já o periculum libertatis estaria amparado na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos. Destaque-se, ainda, que, não obstante a reforma do Código de Processo Penal, por intermédio da Lei no 12.403/11, que prevê a excepcionalidade da segregação cautelar e a possibilidade de aplicação de medidas alternativas, a prisão preventiva continua prevista em lei e deve ser decretada sempre que necessária no caso concreto, nos termos do art. 312 do CPP. A pena máxima prevista para os delitos pelos quais os pacientes são acusados é superior a quatro anos, o que autoriza a prisão cautelar (art. 313, inciso I, do CPP). Desse modo, em que pesem os argumentos apresentados pela impetrante, no caso dos autos, não há ilegalidade a ser sanada. A manutenção da decretação da prisão preventiva dos ora pacientes, ao menos em princípio, é medida que se impõe, não havendo de se falar, inclusive, em medidas restritivas diversas da prisão cautelar. Nesses termos, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Dispenso as informações. Encaminhem-se os autos ao Il. Representante do Ministério Público. Intime-se. Brasília/DF, 15 de outubro de 2022. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Relatora